Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDIRETA/DF. SERVIDOR VINCULADO AO SINDAFIS/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos.
2. A legitimidade conferida constitucionalmente aos sindicatos está limitada à representação dos interesses da sua categoria, não se admitindo a atuação de mais de uma entidade sindical para a mesma categoria profissional (artigo 8, inciso II, da Constituição Federal), e deve prevalecer, na hipótese de conflito ou coexistência de representações, a especificidade do ente sindical dentro da mesma base territorial.
3. A parte requerente do cumprimento individual de sentença coletiva, ora apelante, compôs os quadros do serviço público distrital no cargo de fiscal de atividades urbanas, cuja categoria é vinculada ao Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanos do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, sendo incongruente com a unicidade e a especificidade sindical a representação por mais de uma entidade, mantida a sentença que reconhece a ilegitimidade para o cumprimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.